Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-70.2018.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000007-70.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KARINA MARQUES DA ROSA - CPF: 061.812.691-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA MARQUES DA ROSA - CPF: 061.155.421-62 (APELANTE), ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA - CPF: 068.632.461-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 136.802.586-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS OBERNEK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PREJUDICIAL
- TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ACÓRDÃO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS – PROPRIEDADE DAS DROGAS ADMITIDA POR TERCEIRO - DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADA - CONDUTAS NÃO DELIMITADAS - ATOS DE MERCANCIA NÃO VISUALIZADOS - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO – USUÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS - INEXISTÊNCIA DE APETRECHO, INSUMO OU ANOTAÇÕES TÍPICAS DO TRÁFICO DE DROGAS - INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032)

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a coautoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055).

Os apelantes devem ser absolvidos por ausência de prova suficiente para a condenação, se não está demonstrada a copropriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, tampouco o efetivo envolvimento da comercialização de drogas (TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055; AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021).

Absolvição dos apelantes pelo tráfico de drogas,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0000007-70.2018.8.11.0101 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE(S): KARINA MARQUES DA ROSA

ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA

ANA PAULA MARQUES DA ROSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (NU 0000007-70.2018.8.11.0101), que condenou a
primeira
e a
terceira
por tráfico de drogas e corrupção de menor a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 244-B do ECA -, e o
segundo
por tráfico de drogas, falsa identidade e corrupção de menor a 6 (seis) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 307 do CP e art. 244-B do ECA

- (ID 169507209).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas; 2)
“fazem jus a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois são primários, nunca foram condenados por qualquer conduta delitiva, sequer ostentam antecedentes criminais com trânsito em julgado anterior aos fatos dos autos”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 169507235).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLÁUDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169507240).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - EM QUE PESE AS NEGATIVAS DE AUTORIAS, TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS APONTAM OS ACUSADOS COMO SENDO OS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA - VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS, ALIADAS A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, ALÉM DO CONTEXTO EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, ISTO É, A PARTIR DE DENÚNCIAS INFORMANDO SOBRE COMÉRCIO ESPÚRIO, EM LOCAL AFAMADO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, AFASTAM A TESE DEFENSIVA - 2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - NÃO HÁ QUE SE COGITAR A INCIDÊNCIA DA BENESSE QUANDO DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 174219191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade dos apelantes por corrupção de menor e falsa identidade (CP, art. 107, IV).

Atente-se que a prescrição da pretensão punitiva consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

Vejamos.

A denúncia foi recebida em 12.1.2018 (ID 169507185 – fls. 175).

O juiz da causa condenou os apelantes [KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA] por corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão, e o apelante ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA por falsa identidade a 3 (três) meses de detenção, cuja sentença foi proferida em 10.8.2022 (ID 169507209), e publicada, com ciência do órgão do Ministério Público, em 25.8.2022 (ID 169507210).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que os prazos prescricionais correspondem a 4 (quatro) anos e 3 (três) anos (CP, art. 109, V e VI).

No caso, operou-se prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [12.1.2018] até a publicação da sentença [25.8.2022], transcorreram mais de 4 (quatro) e 7 (sete) meses,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Com efeito, o “
há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
” (TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de KARINA MARQUES DA ROSA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA, em relação à corrupção de menor, bem como de ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA referente à corrupção de menor e falsa identidade, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (PJE NU 0000007-70.2018.8.11.0101).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO 1: [...] no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua Manoel Corsino do Amarante, n.º 37, Bairro Campo Verde, nesta cidade, MATEUS OBERNEK, JHONATAN APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, ANA PAULA MARQUES DA ROSA e KARINA MARQUES DA ROSA conscientes e voluntariamente, tinham em depósito e forneciam drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 03-IP 100304 (a numerar), boletim de ocorrência de fls. 04/05-IP 100304 (a numerar), termo de apreensão à fl. 10-IP 100304 (a numerar), laudo preliminar de droga de fls. 38/39-IP 100303 (a numerar) e termos de declarações acostadas aos autos.

FATO 3: Consta, ainda, que MATEUS OBERNEK, JHONATAN APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, ANA PAULA MARQUES DA ROSA e KARINA MARQUES DA ROSA corromperam o menor Luan Klepacki (17 anos), com ele praticando a infração penal descrita no artigo 33, “caput” da Lei n.º 11.343/2006. [...]

Isto posto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência:

MATEUS OBERNEK, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 e artigo 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal;

JHONATAN APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 e artigo 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ANA PAULA MARQUES DA ROSA, como incursa nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal; [...]

KARINA MARQUES DA ROSA, como incursa nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal [
...].
”
(Luane Rodrigues Bomfim, promotora de Justiça - ID 169507185)

A denúncia foi aditada para
“corrigir a tipificação anterior, denunciando o acusado também pela prática do crime descrito no artigo 307 do Código Penal, mantendo-se a denúncia pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 e artigo 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como para modificar o nome do acusado para ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA
” (ID 169507187).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]1. Do crime previsto no artigo 33, caput, do Código Penal.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 65378784 págs. 08), boletim de ocorrência de n° 2017.415822 (pág. 10/13 do mesmo id); termo de exibição e apreensão à Pág. 19 do mesmo id, laudo preliminar de droga de n° 500.2.04.2017.017434-01 (pág. 56/58 do mesmo id) e o laudo definitivo de drogas n° 3.14.2018.41668-01 ao id n° 65379735, pág. 75/78, bem como os depoimentos das testemunhas prestadas em sede inquisitorial e em juízo.

A autoria delitiva, também restou demonstrada, diante das provas produzidas, acima citadas, interrogatórios dos acusados e inquirição das testemunhas em juízo, em relação aos acusados Alessandro Pereira de Lima, Ana Paula Marques da Rosa e Karina Marques da Rosa. [...]

Ainda, em relação às provas produzidas nos autos, denota-se que os policiais militares, quando da abordagem, apreenderam com o acusado: 03 (três) unidades de substância análoga a maconha; 47 (quarenta e sete) unidades de substância análoga a pasta base; R$254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).[...]

Pois bem. Diante das provas produzidas nos autos é inviável acolher o pleito absolutório quanto aos acusados Alessandro, Karina e Ana Paula, pois as provas apontam diretamente para o envolvimento dos acusados no crime de tráfico de droga.

Em primeiro lugar, quanto ao Alessandro, percebe-se que este tentou em seu interrogatório negar que conhecia as acusadas Karina e Alessandra, talvez para se livrar da acusação, contudo, ficou claro durante a produção da prova oral que o mesmo residia com as rés, caindo por terra a sua versão, totalmente contraposta as provas produzidas. Ademais, verifica-se que o Luan foi enfático ao afirmar que o Mateus (Alessandro) era o único que tinha conhecimento a respeito da droga, onde ela estava escondida, e inclusive, em certa oportunidade, teria ido buscar a droga no esconderijo para entregar a um traficante.

Em relação a Karina e a Ana Paula, percebe-se que o Alessandro, quando prestou seu depoimento, embora tenha negado veementemente que conhecia as rés antes do fatídico dia, este também disse em seu depoimento que, quando foi chamado para ir casa das meninas, hesitou, por já havia escutado os vizinhos comentarem que a residência seria um ponto de venda de drogas.

A policial militar Danielly, quando inquirida em juízo, afirmou que a residência das acusadas era um ponto conhecido de venda de drogas, e que a denúncia anônima descreveu o local exato da residência, mencionando o nome de todos os acusados. Seu depoimento é corroborado pelo depoimento prestado pelo policial André, em sede policial. [...]

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o acusado, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, ou seja, a denúncia e a narrativa dos policiais militares, privilegia-se a versão desses em prejuízo da versão do réu, que não foi corroborada por nenhum elemento de prova.

As testemunhas de defesa, conforme já relatado acima, quando inquiridas em juízo, foram meramente abonatórias, somente falando a respeito das qualidades das acusadas, bem como a respeito dos empregos lícitos que as mesmas tiveram. O fato de as testemunhas não terem visto movimentação suspeita na residência das acusadas não as isenta de culpa. [...]

Contudo, em que pese a negativa dos réus Alessandro, Karina e Ana Paula, trata-se de versão isolada e contraditória nos presentes autos, não apresentando nenhuma que infirmasse o robusto acervo probatório da acusação.

Dessa forma, tem-se que o depoimento das testemunhas de acusação encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada não apenas de forma cabal (prova pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque restou evidenciado que os acusados Alessandro, Karina e Ana Paula tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

No caso vertente, as declarações dos policiais, bem como a situação que se deram os fatos, a forma como estavam acondicionadas (trouxinhas) e a grande quantidade (03 (três) unidades de substância análoga a maconha; 47 (quarenta e sete) unidades de substância análoga a pasta base) confirmam a existência do delito.

Na hipótese em julgamento, os indícios coletados são múltiplos, concatenados, impregnados de credibilidade e conduzem à certeza de que os acusados Alessandra, Karina e Ana Paula exercem a mercancia ilícita de drogas. A prova da mercancia de drogas não se faz apenas de maneira direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Assim, nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação dos acusados Ana Paula Marques da Rosa, Karina Marques da Rosa e Alessandro Pereira de Lima, dando-o como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006. [...]

III - DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: (i) ABSOLVER os acusados Alessandro Pereira de Lima, Ana Paula Marques da Rosa, Karina Marques da Rosa e Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei n°11.343/06 nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; ABSOLVER os acusados Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira e Alessandro Pereira de Lima do crime previsto no artigo 163, inciso III do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; ABSOLVER o acusado Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e do crime previsto no artigo 244-B do Código Penal nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; CONDENAR os acusados Alessandro Pereira de Lima, Ana Paula Marques da Rosa e Karina Marques da Rosa, dando-as como incursas nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e do crime previsto no artigo 244-B do Código Penal; CONDENAR o acusado Alessandro Pereira de Lima, dando-o como incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal. [...]

1.

Réu ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA.

1.1.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...]

Ao cabo desta fase, inexistindo circunstância desfavorável (antecedentes), impõe-se fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Existe circunstancia atenuante a ser reconhecida, qual seja, ser o agente, na data dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos (art. 65, I do CP). Contudo, uma vez que a pena base já foi fixada em seu mínimo lega, deixo de aplica-las, por força da Súmula n. 231 do STJ, e mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Quanto à causa especial de diminuição prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não se aplica ao acusado.

No caso dos autos, verifica-se que foram apreendidas 47 (quarenta e sete) trouxinhas de substância análoga a pasta base (COCAINA) e 03 (três) substância análoga a maconha, além de R$254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais). A expressiva quantidade de droga apreendida aliada a ausência de efetiva comprovação de que o acusado tivesse atividade lícita, impedem a aplicação do tráfico privilegiado. Além do mais, existem várias denúncias anônimas os quais apontam que a residência onde o réu morava tratava-se de ponto de venda de drogas.

Assim, verifica-se que o acusado não faz jus a causa de diminuição elencada no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. [...]

Torno definitiva a pena do denunciado pelo crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006. [...]

1.2. Do crime de Corrupção de menores - artigo 244-B do ECA. [....]

Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias desfavoráveis, impõe-se fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão. [...]

Existe circunstancia atenuante a ser reconhecida, qual seja, ser o agente, na data dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos (art. 65, I do CP). Contudo, uma vez que a pena base já foi fixada em seu mínimo legal, deixo de aplica-las, por força da Súmula n. 231 do STJ, e mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão. [...]

Não se encontra presente nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão. [...]

1.3. Do crime de falsa identidade - artigo 307 do Código Penal. [...]

Ao cabo desta fase, inexistindo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal em 03 meses de detenção. [...]

Existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas, qual seja, a confissão (art. 65, III, ‘d’ do CP), e ser o agente, na data dos fatos menor de 21 (vinte e um) anos (art. 65, I do CP). Contudo, uma vez que a pena base já foi fixada em seu mínimo lega, deixo de aplica-las, por força da Súmula n. 231 do STJ, e mantenho a pena em 03 (três) meses de detenção. [...]

Não se encontra presente nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em 03 meses de detenção. [...]

No caso dos autos, entendo ter havido concurso material, à luz do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado à pena de 06 anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 500 dias-multa. [...]

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que não há reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

2. Ré KARINA MARQUES DA ROSA.

2.1. Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...]

Ao cabo desta fase, inexistindo circunstância desfavorável (antecedentes), impõe-se fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

No caso dos autos, verifica-se que foram apreendidas 47 (quarenta e sete) trouxinhas de substância análoga a pasta base (COCAINA) e 03 (três) substância análoga a maconha, além de R$254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais). A expressiva quantidade de droga apreendida aliada a ausência de efetiva comprovação de que a acusada tivesse atividade lícita, impedem a aplicação do tráfico privilegiado.

As testemunhas de Defesa alegaram, genericamente, que a acusada sempre trabalhou fora não indicando local de trabalho, tempo, etc. Já a testemunha Senhor Pradicino disse que a acusada Karina somente trabalhou uns 06 (seis) meses na sua residência, e a Ana Paula somente uns dois dias. Já a testemunha Raimundo, se limitou a dizer que a acusada Karina as vezes lhe auxiliava, e a acusada Ana Paula trabalhou por um período, sem dizer quanto tempo. Tais alegações não são suficientes para retirar a suspeita de que as irmãs se dedicavam a atividade criminosa, sobretudo pelo falto de que existem várias denúncias anônimas os quais apontam que a residência onde o réu morava tratava-se de ponto de venda de drogas. [...]

Assim, verifica-se que a ré não faz jus a causa de diminuição elencada no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. [...]

Torno definitiva a pena da denunciada pelo crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira da ré, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

2.2. Do crime de Corrupção de menores – artigo 244-B do ECA. [...]

Não se encontra presente nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.[...]

No caso dos autos, entendo ter havido concurso material, à luz do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual fica a ré definitivamente condenada à pena de 06 anos de reclusão e 500 dias-multa. [...]

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que não há reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. [...]

3. Ré ANA PAULA MARQUES DA ROSA. 3.1. Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Ao cabo desta fase, inexistindo circunstância desfavorável (antecedentes), impõe-se fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

No caso dos autos, verifica-se que foram apreendidas 47 (quarenta e sete) trouxinhas de substância análoga a pasta base (COCAINA) e 03 (três) substância análoga a maconha, além de R$254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais). A expressiva quantidade de droga apreendida aliada a ausência de efetiva comprovação de que a acusada tivesse atividade lícita, impedem a aplicação do tráfico privilegiado.

As testemunhas de Defesa alegaram, genericamente, que a acusada sempre trabalhou fora não indicando local de trabalho, tempo, etc. Já a testemunha Senhor Pradicino disse que a acusada Karina somente trabalhou uns 06 (seis) meses na sua residência, e a Ana Paula somente uns dois dias. Já a testemunha Raimundo, se limitou a dizer que a acusada Karina as vezes lhe auxiliava, e a acusada Ana Paula trabalhou por um período, sem dizer quanto tempo. Tais alegações não são suficientes para retirar a suspeita de que as irmãs se dedicavam a atividade criminosa, sobretudo pelo falto de que existem várias denúncias anônimas os quais apontam que a residência onde o réu morava tratava-se de ponto de venda de drogas. [...]

Assim, verifica-se que a ré não faz jus a causa de diminuição elencada no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. [...]

Torno definitiva a pena da denunciada pelo crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão. [...]

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira da ré, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

2.2. Do crime de Corrupção de menores – artigo 244-B do ECA. [...]

Não se encontra presente nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.[...]

No caso dos autos, entendo ter havido concurso material, à luz do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual fica a ré definitivamente condenada à pena de 06 anos de reclusão e 500 dias-multa. [...]

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que não há reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal

[...].”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito - ID 169507209)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 169507185 - fls. 25), Laudo Preliminar de Droga nº 500.2.04.2017.017434-01 (ID 169507185 - fls. 62/64) e Laudo Definitivo n° 3.14.2018.41668-01

(ID 65379735), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Danielly Araújo Mendes, policial militar (ID 169507185 - fls. 26/27), André Razo Mesquita Cassiano, policial militar (ID 169507185 - fls. 28/29), Franklin Giroldo Costa, investigador de Polícia (ID 169507185 - fls. 30/31), ANA PAULA MARQUES DA ROSA, apelante (ID 169507185 - fls. 33/34), KARINA MARQUES DA ROSA, apelante (ID 169507185 - fls. 37/39), Leandro Rosa Botelho, coinvestigado (ID 169507185 - fls. 133/134), Marcos Alberto Teles, coinvestigado (ID 169507185 - fls. 135/137), e Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira, codenunciado (ID 169507185 - fls. 154/155), e ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA, apelante (ID 169507191 – fls. 581).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leandro Rosa Botelho e Franklin Giroldo Costa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 169507207), Raimundo Damaceno de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 169507207), Karolayne de Carvalho dos Santos (Relatório de Mídias - ID 169507207), Padricino Morais de Oliveira (Relatório de Mídias - ID 169507207), Maria do Carmo Santos Cardoso, testemunha (Relatório de Mídias - ID 169507207), ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA, apelante (Relatório de Mídias - ID 169507207), Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 169507207), ANA PAULA MARQUES DA ROSA, apelante (Relatório de Mídias - ID 169507207), e KARINA MARQUES DA ROSA, apelante (Relatório de Mídias - ID 169507207), Luan Klepacki, adolescente (Relatório de Mídias - ID 169507206), Danielly Araújo Mendes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 169507206).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Danielly Araújo Mendes e André Razo Mesquita Cassiano [policiais militares relataram, na Delegacia de Polícia, que
“receberam uma denúncia anônima, que em uma residência localizada na rua Corsino do Amarante, 37, bairro campo verde, onde moravam duas mulheres e dois homens, estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas”; “residiam no referido endereço os suspeitos Mateus, Jonathan, Karina e Ana Paula”; “a depoente afirma que diante de tal informação ela na companhia dos soldados Cassiano e Katison, deslocaram-se até o endereço acima citado”; “ao chegar no local dos fatos, encontraram os moradores da residência, além do menor de idade Luan”; “Luan informou que reside na cidade de Sinop-MT, e que veio passar uns dias na casa da suspeita Karina, que é sua namorada”; “foi realizada, buscas na residência e que no interior de uma máquina de lavar roupas, foi encontrado quarenta e sete (47) porções de uma substância aparentando ser "pasta base de cocaína”, três porções aparentando ser "maconha", além de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) em espécie
” (ID 169507185 - fls. 26/29); em Juízo, Danielly Araújo Mendes [policial militar] confirmou que “
houve uma denúncia anônima mais precisamente no endereço de Ana Paula e Karina quando a PM se dirigiu ao local, percebeu que realmente havia tráfico de entorpecente no local”; “os acusados já eram conhecidos pela polícia civil e pela PM, no que diz respeito ao envolvimento com drogas”; “encontraram as drogas na residência”; “Ana Paula da Rosa estava no local”; “positivo”; “a casa pertencia às irmãs Ana Paula e Karina, as quais namoravam algum dos rapazes e que naquela casa, era realizado o tráfico de entorpecentes”; “as drogas foram encontradas em uma máquina de lavar roupas”; “não se recorda de nenhum dos conduzidos ter assumido a culpa”; “no local havia um menor de nome Luan, e que na denúncia foi passado exatamente a casa, o endereço e o nome das pessoas que estavam no local”; “havia comentários de outros usuários que eles faziam o tráfico
”;
“que eles compravam deles”
(Relatório de Mídias - ID 169507206);

- Franklin Girolo Costa [investigador de Polícia] afirmou, na fase judicial, não ter participado da investigação tampouco da prisão

(Relatório de Mídias - ID 169507207);

- Luan Keplacki [adolescente] informou, em Juízo, que as drogas eram de sua propriedade;
“eles

não sabiam da existência dos entorpecentes”; “quando estavam na casa, a polícia chegou, verificou a casa, sendo que o vizinho do lado falou onde estava a droga”; “a droga estava dentro da máquina de lavar roupas”; “o vizinho sabia onde estava a droga porque viu o Mateus colocando no local”; “somente o Mateus sabia onde estava a droga”; “o vizinho não sabia nada a respeito do tráfico”; “a droga se aproximava de quarenta e poucas ‘balinhas’, as quais ele venderia à 15 reais cada”; “o vizinho viu Mateus pegando a droga que seria entregue à um usuário”; “escondeu os entorpecentes embaixo do cesto da lavadora de roupas no sábado”; “no domingo, já havia vendido aproximadamente 20 trouxinhas”; “saia para entregar a droga”; “o usuário chegou por volta das 17h para buscar a encomenda, o mesmo estava alterado perguntando se na residência haviam drogas”; “comprou as drogas de um homem chamado Mateus”; “na época ele estava namorando a Karina”; “ a Karina e a Ana Paula não sabiam da existência dos entorpecentes”; “elas não iriam lavar roupa”; “iria tirar a droga do local”; “Jhonatan foi visitar Ana Paula, sua namorada, para comemorarem o Natal e que o mesmo estava dormindo no momento da abordagem policial e não tinha ciência da droga no local”; “Karina, Ana Paula e Jhonatan não eram usuários nem traficantes”
(Relatório de Mídias - ID 169507206);

- ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA [apelante] negou autoria, na audiência de instrução, alegando que
“estava passando o final de semana na casa do Mateus”
;
“chegou na sexta-feira”
; as pessoas falavam que o
“Luan era envolvido com drogas”;
“
o Mateus não estava na casa no momento da prisão
”; “ele não foi junto para a casa das meninas”; “não sabe onde as drogas foram apreendidas”;

“na hora da abordagem policial eles estavam bebendo cerveja”; “Ana Paula e Jonathan estavam deitados na área”; “não usa drogas”; “os vizinhos dela já tinham contado”; “não sabe porque as meninas moravam sozinhas e quem pagava o aluguel”; “as meninas trabalhavam limpando casa, e que elas contaram no dia que as conheceu”
(Relatório de Mídias - ID 169507207);

- Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira [codenunciado] afirmou, na audiência de instrução, que
“estava dormindo na hora da abordagem policial e teve conhecimento depois que foi encontrada a droga”;

“o Luan chegou na sexta-feira, mas não reparou se ele chegou com bolsa, e que ele era o namorado da Karina, sendo que tinha pouco contato com ele, pois somente conhecia a Ana Paula e a Karina, e que nunca havia visto o Luan”; “não sabe dizer se o Luan dormia na casa, pois quando ia se deitar, ele ainda estava na casa”; “conheceu a Ana Paula no final do ano de 2017, quando veio para trabalhar no asfalto na entrada de Cláudia até depois do Senhor Paulo, e nessa época a conheceu e começaram a ficar/namorar”; “a mãe da Karina e da Ana Paula ficava com elas na casa, e que no dia da abordagem ela havia ido embora mais cedo para ficar com os irmãos dela”; “não sabe dizer nada sobre o Alessandro, mas ele ficava na casa, e era amigo das meninas, e que desde o primeiro dia que chegou (quarta-feira) ele já estava na casa”; “não viu ele usando drogas com a Karina e a Ana Paula”; “o Luan só de olhar para ele, era suspeito que ele usava drogas”; “o Luan e o Alessandro somente conversavam na casa, mas não via eles saindo juntos”;

“conheceu o Alessandro na quarta-feira, quando chegou, e que não tinha visto ele antes”; “o Luan e o Alessandro não falavam muito ao telefone, e não via as pessoas indo na casa os chamando, sendo que o Luan e o Alessandro saiam e somente voltavam a noite”; “não viu pessoas procurando a Ana Paula e a Karina na residência”; “a Karina e Ana Paula trabalhavam como doméstica, e a Ana Paula olhava a filha da Geane, e a Karina para o senhor Pracidini”; “a família delas dava apoio nas despesas da casa”; “ficou pouco tempo”; “não saiu muito na cidade, e por isso não ouviu comentários a respeito do Luan, Alessandro e das meninas, bem como da casa ser ponto de venda drogas, pois saiu pouco de casa”; “quando a polícia chegou, estava dormindo, e que era por volta das 17horas”;

“
não chegou de ir na casa do Matheus, no Habitar Brasil
”; “não viu se a Karina saiu de casa”;

“não tomou cerveja com os demais”
(Relatório de Mídias - ID 169507207);

- Maria do Carmo Santos Cardoso [testemunha] ressaltou que as apelantes KARINA MARQUES DA ROSA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA cuidavam da mãe delas; elas alugaram uma casa para cuidar da mãe;
“nunca viu elas envolvida”
com drogas;
“não conhece o LUAN”
;
“elas sempre trabalharam”
; elas cuidavam da mãe que estava com câncer; a mãe delas faleceu (Relatório de Mídias - ID 169507207);

- Raimundo Damaceno de Souza [testemunha] revelou conhecer as apelantes KARINA MARQUES DA ROSA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA desde quando eram crianças; não tem conhecimento sobre qualquer envolvimento delas com drogas; não
“acredita”
que elas tenham se envolvido com drogas; não conhecia os rapazes; a ANA PAULA trabalhava comigo como secretaria; as duas trabalhavam (Relatório de Mídias - ID 169507207);

- KARINA MARQUES DA ROSA [apelante] também negou a autoria, nas fases policial e judicial, ao afirmar que
“não sabia da existência da droga em sua casa”; “o Jonathan veio passar o final de semana com sua irmã, o Alessandro trabalhava durante a semana, e no final de semana vinha para casa, e que morava junto com a ré e sua irmã”; “se envolveu com o Luan, e que hoje não namora mais ele”;

“tem receio de se envolver com drogas porque tem uma irmã que já foi presa por isso, e que ninguém da casa sabia da existência da droga”; “na época que foi presa trabalhava na carvoeira e que antes trabalhava na casa do senhor Pracidini, e sua irmã trabalhava de doméstica com o senhor Raimundo”; “morava na casa a ré, a sua irmã e o Alessandro, e que resolveram morar sozinhas pois haviam muitas brigas na residência, mas sua mãe sempre estava na sua casa”; “chamaram o Alessandro para dividir o aluguel, e que já tinha uns dois meses que moravam juntos”; “o Alessandro trabalhava em Sinop/MT fazendo mesa e trazia para vender, e ficava na casa no sábado e domingo, e dividiam aluguel e rancho”; “ele voltava de Sinop/MT para Cláudia com o caminhão com as mesas”; “namorava o Luan tinha 2 (dois) meses, mas o namoro era na rua e ele só ia na sua casa para dormir com a ré nos finais de semana, quando vinha pra Cláudia/MT de Sinop/MT, e então apareceu a droga”; “chegou a perguntar para ele a respeito da droga e ele confirmou que a droga era dele, e disse que ia embora e ia levar a droga”; “conheceu o Luan pelo facebook, que ele tem família em Sinop/MT, mas vivia mais aqui, e que ele vinha de Sinop/MT de Van e voltava de Van também”; “não sabe dizer em que o Luan trabalhava, e não chegou de perguntar o que ele fazia, mas que durante a semana ele ficava em Sinop/MT, onde residia”; “não viu o Luan usando drogas”; não é usuária nem sua irmã”; “não viu o Alessandro usando drogas ou com drogas”; “o dinheiro que o Alessandro trazia era do seu trabalho”; “não sabe o motivo de terem falado que sua casa é ponto de venda de drogas”; “o Luan nunca lhe pediu para vender drogas”; “
é amiga do Matheus
”; “
naquela tarde foi à casa do Mateus no Habitar Brasil com sua irmã e com o Alessandro, e então voltaram
”
(ID 169507185 - fls. 37/39; Relatório de Mídias - ID 169507207);

- ANA PAULA MARQUES DA ROSA [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, afirmando não ter conhecimento sobre as drogas;

“a Karina trabalhava no Forno”; “trabalhava na casa de uma família”; “o Alessandro morava junto”; “a gente nunca viu ele se envolvendo com isso”; “o Alessandro saia cedo com o Luan e só voltava a noite”; “o Luan somente ia na casa passear, pois era namorado da Karina”; “conheceu o Alessandro em Cláudia, que ele trabalhava em Marcenaria, mexendo com banco e mesa”; “a Karina convidou o Alessandro para morar junto”; “saiu da casa da sua mãe pois não dava certo com seus irmãos, que tinha muita briga, e então resolveu morar junto com a Karina, pois as duas trabalhavam, e alugaram uma casa”;

“o Alessandro trabalhava durante a semana em Sinop/MT e vinha embora no final de semana, e que em Sinop morava com sua mãe”; “Alessandro ajudava a pagar o aluguel e as contas, que eram divididas”; “não sei dizer”;

“o Luan frequentava a casa e estava namorando a sua irmã Karina”; “nunca usou drogas”;

“não viu o Luan, o Alessandro e o Jonathan com drogas”;

“o Luan e o Alessandro não eram amigos e não saiam juntos, e que o Alessandro que ia pra Sinop/MT”; “não sabe dizer como o Luan vinha para Cláudia”; “ele vinha nos finais de semana”; “tem muitas amizades em Cláudia, e sempre iam na sua casa amigos e parentes”;

“não sabe de quem era a droga”; “não sabe o motivo da denúncia”;

“ninguém a mais dormiu na casa dela naquele fim de semana”; “a máquina de lavar roupa ficava do lado de fora da casa”; “não se lembra da última vez que usou a máquina de lavar e nem de ter notado drogas lá dentro”; “
o Matheus era ex-namorado da sua irmã
”; “
naquela tarde foram na casa do Matheus
”; “
o Alessandro estava na casa do Matheus e foram todos juntos para a sua casa
”; “na hora da prisão estava dormindo com o Jonathan”
(ID 169507185 - fls. 33/34; Relatório de Mídias - ID 169507207).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 47 (quarenta e sete) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 14,9g (catorze gramas e nove decigramas), 3 (três) porções de maconha, com peso de 3,9g (três gramas e nove decigramas), e o valor de R$254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais), no dia 17.12.2017, por volta das 17h, ocorreram após a Polícia Militar receber informação
“anônima”
de que na residência dos apelantes, localizada à rua Manoel Corsino do Amarante, nº 37, bairro Campo Verde, Cláudia/MT,
“estaria ocorrendo o tráfico de drogas
”, conforme declarações de [Danielly Araújo Mendes [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, e André Razo Mesquita Cassiano [policial militar], na Delegacia de Polícia.

Todavia, a propriedade das drogas [14,9g de pasta-base de cocaína e 3,9g de maconha] foi admitida pelo adolescente Luan Keplacki [namorado da apelante KARINA MARQUES DA ROSA], em Juízo, o qual ressaltou que os apelantes não tinham conhecimento de que havia escondido as substâncias entorpecentes no interior do cesto da máquina de lavar roupas [que estava no fundo da residência] e não possuem qualquer envolvimento com a traficância.

A narrativa do adolescente Luan Keplacki, na fase judicial, corrobora as assertivas dos apelantes [KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA] de que desconheciam a existência das drogas.

A copropriedade das drogas apreendidas e a existência de divisão de tarefas não resultou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares.

A conduta dos apelantes [KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA] também não podem ser minimamente delimitadas a partir dos elementos de convicção produzidos, visto que os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia, não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, não houve identificação de usuários, tampouco fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas, a atribuir indicativo de traficância com envolvimento de maior número de pessoas.

Note-se que não foi esclarecido se a pessoa denominada “Matheus” [ex-namorado da apelante KARINA MARQUES DA ROSA], residente no Bairro Habitar Brasil, indicado nos depoimentos dos apelantes [KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA] e do codenunciado Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira, se trata da mesma pessoa retratada na declaração do adolescente Luan Keplacki, a fim de elidir dúvidas sobre as condutas, de forma individualizada.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a coautoria do tráfico.

Afigura-se necessária a demonstração de que os agentes tinham participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2012; AP N.U 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019).

Atente-se, ainda, que o fato aconteceu há, aproximadamente, 5 (cinco) anos [17.12.2017] e os apelantes [KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA] não respondem ações penais por outros fatos criminosos (https://pje.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à comercialização de substâncias entorpecentes atribuída aos apelantes [KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA].

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

E adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021 - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

Nesse quadro, impõe-se absolver os apelantes [KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA] do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver os apelantes KARINA MARQUES DA ROSA, ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA e ANA PAULA MARQUES DA ROSA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023